Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002945-38.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1002 DO
STF
.
HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PERCENTUAL CORRETO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O
acórdão foi proferido com base na legislação pátria, não havendo os vícios apontados,
se tratando de mero inconformismo com o resultado
.

2
.

Ao que transparece, a parte pretende a rediscussão do mérito.

3. Conforme
Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente opublico.

3.
Acórdão mantido, embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes: art.
357 e
1.
022
do CPC;
Art. 93, IX da CF88.
Tema 1.002 do STF.

J
urisprudência: Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 220.

EDcl no REsp 1.573.573/RJ, de relatoria do Min. Marco Bellizze.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.